Tribunal: STF
Processo: ARE 1330123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em pelo município de São Paulo em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo em virtude da incidência da Súmula 281 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 11).
    O município embargante “postula a majoração da verba honorária fixada anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (eDOC 12)
    A parte embargada não apresentou contrarrazões.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    No tocante à majoração pretendida, verifico que o Tribunal de origem assim se manifestou (eDOC 5, p. 12):
    “Ante desprovimento deste recurso, tem boa cabida a majoração da verba honorária, fixada agora em R$ 1.500,00, com atenção ao §11 do artigo 85 do diploma processual, mas de que se livra o autor por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (pág. 273).” 
    Desse modo, a ausência de majoração dos honorários em sede de julgamento do recurso extraordinário com agravo deveu-se ao fato da parte ora embargada gozar dos benefícios da justiça gratuita. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente